Tribunal: TJPA
Processo: 0000180-58.2010.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000180-58.2010.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REFLORESTADORA SANTA RITA COM. E IND. LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0000180-58.2010.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU – PA

RECORRENTE: REFLORESTADORA SANTA RITA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Inviabilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Reflorestadora Santa Rita Comércio e Indústria Ltda. em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinar o prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão incorreu em erro material quanto à data de vencimento da obrigação exequenda e da propositura da execução;
(ii) houve omissão e contradição relevantes no julgado a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios estritos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).
4. Não se presta a via aclaratória para rediscutir fundamentos ou reavaliar a interpretação jurídica já firmada.
5. No caso concreto, a parte embargante apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício passível de correção.
6. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente a tese de prescrição, fundamentando-se na documentação constante dos autos quanto à data da última avença renegociada (31/10/2004) e ao ajuizamento originário (31/07/2001), afastando corretamente a alegação de inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

“É incabível o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0000180-58.2010.8.14.0015; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrida: Reflorestadora Santa Rita Comércio e Indústria Ltda.:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela empresa
Reflorestadora Santa Rita Comércio e Indústria Ltda.
, em face de
acórdão proferido por esta Turma Julgadora
, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., fundada em
Cédula de Crédito Comercial
n.º 88/0127-X e Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida.

O acórdão embargado havia reformado sentença que reconhecera a prescrição da pretensão executiva, ao fundamento de que a execução fora ajuizada fora do prazo prescricional trienal previsto no Decreto-Lei n.º 167/67 c/c art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. A Corte, contudo, ao analisar o recurso de apelação, reconheceu a existência de erro material na sentença de piso ao considerar como data de ajuizamento a inserida na reautuação do processo eletrônico (2010), quando, segundo os autos, a execução foi inicialmente proposta em 31/07/2001 — data anterior ao vencimento da avença renegociada (31/10/2004) — afastando, assim, a prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais (id. 32184486), a embargante sustenta, em síntese:
(i) a existência de
erro material
no acórdão, pois teria sido desconsiderado que o vencimento final da dívida constante da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida teria ocorrido em
17/05/1995
, e não em 31/10/2004, como considerado pela decisão colegiada;
(ii) que o ajuizamento da execução se deu apenas em
31/07/2001
, o que implicaria
o decurso de mais de cinco anos
entre o vencimento e a propositura da demanda, ensejando a
prescrição da pretensão executiva
;
(iii) que houve
omissão e contradição
no acórdão, por não enfrentar os argumentos trazidos na exceção de pré-executividade e por adotar data de vencimento diversa daquela expressamente indicada na petição inicial da ação de execução;
(iv) ao final, requer seja dado
efeito modificativo aos embargos
para declarar a prescrição e determinar a extinção da execução, com condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Subsidiariamente, requer que sejam consideradas
prequestionadas
as matérias constitucionais e legais invocadas.

Em contrarrazões aos embargos (id. 32936503), o Banco do Brasil S.A. alega, em síntese:
(i) que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tampouco erro material passível de correção via embargos de declaração;
(ii) que a parte embargante visa, em verdade, promover indevida
rediscussão de mérito
, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(iii) que a execução fora ajuizada tempestivamente, antes do vencimento da última avença renegociada (31/10/2004), conforme documentos constantes dos autos, sendo a alegação de vencimento em 1995 dissociada da realidade negocial demonstrada nos autos;
(iv) requer, ao final, o
desprovimento dos embargos
, com a manutenção do acórdão impugnado em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
Reflorestadora Santa Rita Comércio e Indústria Ltda.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão desta Turma que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., afastando a prescrição reconhecida na sentença de piso e determinando o regular prosseguimento da ação de execução por título extrajudicial.

A embargante alega, em síntese, (i) a ocorrência de erro material, sob o argumento de que o vencimento da obrigação teria ocorrido em 17/05/1995 e não em 31/10/2004, como considerado no acórdão embargado; (ii) omissão do julgado quanto a fatos constantes na petição inicial da execução e documentos correlatos; (iii) contradição interna no acórdão ao afastar a prescrição com base em data que, segundo a embargante, não condiz com os autos; e (iv) requer, ao final, efeito modificativo para que se reconheça a prescrição da pretensão executiva, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Pois bem.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à reapreciação da causa sob nova ótica argumentativa da parte vencida.

No caso dos autos, verifica-se que
não há qualquer omissão, contradição ou erro material
no acórdão impugnado. Ao contrário, o julgado enfrentou expressamente a matéria devolvida — prescrição da pretensão executiva — e o fez à luz da documentação disponível e dos registros processuais que indicam o ajuizamento originário da execução em 31/07/2001, com vencimento da última avença em 31/10/2004, data do início da contagem da prescrição que inclusive foi afirmado na sentença, tendo como único equívoco do juízo entender que o ajuizamento da ação se deu em 2010 e não em 2001.

O que pretende a embargante, em verdade, é
rever a conclusão jurídica firmada pelo colegiado
, reexaminando os fundamentos da decisão e o conjunto fático-probatório que lhe deu suporte. Trata-se, portanto, de
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, intento manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo vício a ser sanado,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/03/2026